Tribunal: TJES
Processo: 5001497-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARLINIA CRISTINA RANGEL DAVID

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Conforme preleciona o artigo 1.015, parágrafo único do CPC: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
2.
Hipótese em que, ainda que a decisão agravada tenha sido proferida na fase de liquidação e cumprimento de sentença, a mesma homologou os cálculos da fase de liquidação e encerrou o cumprimento de sentença, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e determinando a expedição de ofício para formação de precatório após o trânsito em julgado da decisão.
3.
Desta forma, resta indene de dúvidas de que a decisão agravada possui cunho eminentemente terminativo, uma vez que houve a extinção da execução, devendo ser impugnada através do recurso de Apelação.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001497-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: MARLINIA CRISTINA RANGEL DAVID

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão Monocrática de ID 7405998, que não conheceu do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão que homologa os cálculos e põe fim à execução deve ser atacada por meio de recurso de Apelação.

Em suas razões recursais (ID 8230380) o Município pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)

que é questionável a não aceitação do recurso de apelação por meio da fungibilidade recursal;
(ii)
que a decisão recorrida foi proferida na fase de liquidação da sentença e não pôs fim ao processo, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

A Decisão Monocrática ora recorrida restou assim fundamentada:

“De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra o pronunciamento que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, com a extinção da fase de cumprimento de sentença, é o de Apelação, senão vejamos o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp 1902533/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

No mesmo sentido já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível,(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001328-75.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/07/2023)”

Pois bem. Conforme preleciona o artigo 1.015, parágrafo único do CPC: “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

O referido dispositivo, entretanto, refere-se a decisões interlocutórias, as quais têm por objeto a resolução de uma questão incidental ou provisória no curso do processo.

Não se trata, contudo, da hipótese dos autos.

Ainda que a decisão agravada tenha sido proferida na fase de liquidação e cumprimento de sentença, a mesma homologou os cálculos da fase de liquidação e encerrou o cumprimento de sentença, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e determinando a expedição de ofício para formação de precatório após o trânsito em julgado da decisão.

Desta forma, resta indene de dúvidas que a decisão agravada possui cunho eminentemente terminativo, uma vez que houve a extinção da execução, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo Agravante.

Em hipótese idêntica à dos presentes autos assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 203, § 1º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL QUE NÃO SE APLICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante cediço, a decisão proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, que não impõe a extinção da fase executiva, é desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 203, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil. 2. No caso, todavia, o ato judicial recorrido, ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, encerrou o cumprimento individual de sentença coletiva, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e diligência de expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003832-54.2023.8.08.0000, Relator: HELOÍSA CARIELLO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/06/2024)

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, assim também já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AI nº 5002620-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2º Câmara Cível, DJ: 22/04/2024)

Firme em tais razões, entendo que a Decisão Monocrática agravada não merece reforma, pois proferida em consonância com a jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Face o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática de ID 7405998.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.